Tribunal: STJ
Processo: 0399903-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043666 - SP (2025/0399903-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WAGNER NUNES VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo, o qual manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, tipificado no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O habeas corpus foi manejado como substitutivo de revisão criminal, buscando a
absolvição do paciente sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que a
condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante, sem corroboração de outros elementos
probatórios.
3. A decisão agravada fundamentou-se no
-E, IV, c/c o
do Regimento
art. 21
art. 210
Interno do STJ, e no
I, e, da Constituição Federal, considerando que o habeas
art. 105,
corpus consubstanciaria pretensão revisional e configuraria usurpação da competência
do Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, considerando o trânsito em julgado da condenação
e a alegação de manifesta ilegalidade na decisão do Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ possui competência limitada para julgar revisões criminais apenas de seus
próprios julgados, conforme o
I, e, da Constituição Federal.
art. 105,
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo
em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA53185222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: cd1bd348-52e4-4999-81ac-d1aedc69037f

7. O acórdão do Tribunal de origem fundamentou a condenação com base em provas
suficientes, incluindo depoimentos coerentes e idôneos dos policiais responsáveis pela
prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. A análise da alegação de insuficiência probatória demandaria amplo revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. O STJ possui
competência limitada para julgar revisões criminais apenas de seus próprios julgados,
conforme o
I, e, da Constituição Federal. 3. Os depoimentos de policiais, quando
art. 105,
prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de
prova idôneo para fundamentar condenação. 4. A análise de insuficiência probatória que
demande revolvimento do acervo fático-probatório é incompatível com a via do habeas
corpus.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
I, e;
art. 105,
Lei n. 11.343/2006,
Regimento Interno do STJ, arts. 21-E, IV, e 210.
art. 33;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 847.442/RS, Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 12.09.2023; STJ, AgRg no HC 884.287/SP, Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC
914.206/RJ, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg
no HC 876.697/MG, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53185222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: cd1bd348-52e4-4999-81ac-d1aedc69037f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043666 - SP (2025/0399903-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WAGNER NUNES VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo, o qual manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, tipificado no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O habeas corpus foi manejado como substitutivo de revisão criminal, buscando a
absolvição do paciente sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que a
condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante, sem corroboração de outros elementos
probatórios.
3. A decisão agravada fundamentou-se no
-E, IV, c/c o
do Regimento
art. 21
art. 210
Interno do STJ, e no
I, e, da Constituição Federal, considerando que o habeas
art. 105,
corpus consubstanciaria pretensão revisional e configuraria usurpação da competência
do Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53185226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:36:39
Código de Controle do Documento: ff0854dc-ab19-45fe-b105-eab4388c71e1

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer do habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, considerando o trânsito em julgado da condenação
e a alegação de manifesta ilegalidade na decisão do Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STJ possui competência limitada para julgar revisões criminais apenas de seus
próprios julgados, conforme o
I, e, da Constituição Federal.
art. 105,
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo
em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
7. O acórdão do Tribunal de origem fundamentou a condenação com base em provas
suficientes, incluindo depoimentos coerentes e idôneos dos policiais responsáveis pela
prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. A análise da alegação de insuficiência probatória demandaria amplo revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. O STJ possui
competência limitada para julgar revisões criminais apenas de seus próprios julgados,
conforme o
I, e, da Constituição Federal. 3. Os depoimentos de policiais, quando
art. 105,
prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de
prova idôneo para fundamentar condenação. 4. A análise de insuficiência probatória que
demande revolvimento do acervo fático-probatório é incompatível com a via do habeas
corpus.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
I, e;
art. 105,
Lei n. 11.343/2006,
Regimento Interno do STJ, arts. 21-E, IV, e 210.
art. 33;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 847.442/RS, Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 12.09.2023; STJ, AgRg no HC 884.287/SP, Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgRg no HC
914.206/RJ, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg
no HC 876.697/MG, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12.08.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53185226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:36:39
Código de Controle do Documento: ff0854dc-ab19-45fe-b105-eab4388c71e1

Trata-se de agravo regimental interposto por WAGNER NUNES VIEIRA contra
decisão monocrática da Presidência desta Corte, constante das fls. 49/50, que indeferiu
liminarmente
impetrado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
habeas corpus
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO nos autos da Apelação Criminal n. 1534690-
73.2023.8.26.0228.
Na origem, o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no
, da
art. 33, caput
O Tribunal de Justiça manteve a condenação, conforme acórdão de
Lei n. 11.343/2006.
fls. 31/46, tendo a decisão transitado em julgado.
No
, de fls. 2/16, a Defensoria Pública postulou a absolvição do
habeas corpus
paciente, com fundamento nos incisos V e VII do
do Código de Processo Penal,
art. 386
alegando ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, que teria se
baseado exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela
prisão em flagrante, sem corroboração de outros elementos probatórios.
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento
no
-E, IV, c/c o
ambos do Regimento Interno desta Corte, ao argumento
art. 21
art. 210,
de que, tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória nas instâncias
ordinárias, o
consubstanciaria pretensão revisional e configuraria
habeas corpus
usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos do
I, alínea "e",
art. 105,
da Constituição Federal.
No presente agravo regimental, de fls. 56/64, a Defensoria Pública sustenta,
preliminarmente, a inaplicabilidade do
-E, IV, do Regimento Interno ao caso
art. 21
concreto. No mérito, alega que a mera existência de trânsito em julgado não é
fundamento suficiente para afastar o poder-dever do Poder Judiciário de conhecer
ilegalidades e prestar a jurisdição devida. Sustenta que, em se tratando de nulidade
absoluta prejudicial à defesa, é possível a arguição mesmo após o trânsito em julgado,
por meio de revisão criminal ou de
, invocando o
o, LXVIII, da
habeas corpus
art. 5
Constituição Federal.
Argumenta que tanto esta Corte quanto o Supremo Tribunal Federal consolidaram
jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do
como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, que entende
presente no caso. Colaciona julgados nos quais nulidades absolutas foram reconhecidas
mesmo após o trânsito em julgado, e invoca o
-A do Código de Processo Penal,
art. 647
que permite a expedição de ofício de ordem de habeas corpus quando verificada
violação ao ordenamento jurídico.
Requer a reconsideração da decisão que negou conhecimento ao habeas corpus,
nos termos do
do RISTJ, reconhecendo e afastando a ilegalidade cometida pelo
art. 259
Documento eletrônico VDA53185226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:36:39
Código de Controle do Documento: ff0854dc-ab19-45fe-b105-eab4388c71e1

Tribunal de origem, ou, subsidiariamente, a remessa do agravo à Turma competente
para que seja conhecido o
e concedida a ordem.
writ
O Ministério Público Federal, em contrarrazões de fls. 72/76, manifesta-se pelo
não provimento do agravo regimental.
É o breve relatório.
VOTO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de WAGNER NUNES VIEIRA, sob o
habeas corpus
fundamento de que, ocorrido o trânsito em julgado da condenação nas instâncias
ordinárias, o
consubstanciaria pretensão revisional e configuraria usurpação da
writ
competência do Tribunal de origem.
Preliminarmente, quanto à alegada inaplicabilidade do
-E, IV, do Regimento
art. 21
Interno desta Corte, não assiste razão ao agravante. Não se constata violação
procedimental ou do princípio da colegialidade na decisão proferida nos termos do
-
art. 21
E, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), que dispõe que são
atribuições do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição,
monocraticamente, "apreciar os habeas corpus [...] inadmissíveis por incompetência
".
manifesta
Além do mais, o julgamento colegiado do presente agravo regimental ratifica a
decisão da Presidência desta Corte Superior (AgRg no
Ministro
AREsp n. 2.359.459/PR,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1o.3.2024).
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO
FIM E CORRUPÇÃO DE MENORES. WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE
INDEFERIU MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDAMUS
ORIGINÁRIO.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
691/STF.
INDEFERIMENTO
LIMINAR
DA
INICIAL
PELA
PRESIDÊNCIA DO STJ. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE
CAPAZ DE JUSTIFICAR A SUPERAÇÃO DO REFERIDO
ÓBICE.
AUSÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO E PRISÃO DOMICILIAR (PRIMEIRA
INFÂNCIA).
PERICULOSIDADE
CONCRETA
EVIDENCIADA
PELA
SUPOSTA
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE CRIMINOSA E QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA (438G DE COCAÍNA, QUASE 2KG DE
MACONHA E 280G DE CRACK). SEGREGAÇÃO QUE SE
JUSTIFICA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE SER GENITORA DE
MENOR DE 12 ANOS. INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE
QUE A CRIANÇA RESIDE COM A AVÓ MATERNA.
Documento eletrônico VDA53185226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:36:39
Código de Controle do Documento: ff0854dc-ab19-45fe-b105-eab4388c71e1

TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR
A SUPERAÇÃO DA
APLICÁVEL POR
SÚMULA 691/STF,
ANALOGIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR QUE
SE IMPÕE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. 1. Não há falar em ofensa ao
princípio da colegialidade, em razão de se ter indeferido
liminarmente a inicial do writ, por meio de decisão
unipessoal, pois o
do RISTJ dispõe que quando
art. 210
o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta
a
incompetência
do
Tribunal
para
dele
tomar
conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro
com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá

liminarmente. [...] (AgRg no HC n. 847.442/RS, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2023,
15/9/2023.

Conforme consignado na decisão agravada, o presente
volta-se
habeas corpus
contra ato judicial definitivo da instância de origem transitado em julgado.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a
qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o
I, "e",
art. 105,
da Constituição Federal.
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão
criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso
dos autos. Sobre o tema:

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO
NÃO SE CONHECEU PORQUE SUBSTITUTIVA DE
REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de habeas corpus em
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de
que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra
acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
730.555/SC,
relator
Ministro
Olindo
Menezes,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
. 2. Na linha
9/8/2022,
15/8/2022)
dos precedentes desta Corte, "não há falar em ilegalidade na
prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais.
Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer do povo
art. 301
poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão
prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'"
(AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
. 3.
16/8/2022,
22/8/2022)
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 884.287/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Documento eletrônico VDA53185226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:36:39
Código de Controle do Documento: ff0854dc-ab19-45fe-b105-eab4388c71e1

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO
DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA
DE QUALQUER ATO DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À
DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO
PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. [...] 2. Por força do
I, "e", da Constituição
art. 105,
Federal, a competência desta Corte para processar e julgar
revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios
julgados. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de via
processual específica, não compete a esta Corte analisar os
fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual deve
ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de evitar
inadmissível subversão de competência. Cabia à defesa
trazer seus argumentos relativos à diminuição da reprimenda-
base na ação revisional e depois impetrar o habeas corpus, a
fim de possibilitar o exame da matéria por este Superior
Tribunal, o que não fez. [...] (AgRg no HC n. 914.206/RJ,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DESSA CORTE SUPERIOR. WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. O Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual: "o
advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do
writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em
substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito
de órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC
n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 17.4.2023, DJe de 20.4.2023). 2. De
acordo com o
I, e, da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente,
no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 28.9.2022. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.

Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão
da ordem de ofício.
Conforme consta dos autos, o paciente foi condenado pela prática do delito
previsto no
, da
tendo o Tribunal de Justiça de São
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
Paulo mantido a condenação em sede de apelação criminal. A defesa pretende a
Documento eletrônico VDA53185226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:36:39
Código de Controle do Documento: ff0854dc-ab19-45fe-b105-eab4388c71e1

absolvição do paciente ao argumento de insuficiência probatória, sustentando que a
condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares.
Consoante se extrai dos autos, o acórdão impugnado assim foi fundamentado no
ponto (fls. 36/43):

"(...) A materialidade do delito de tráfico de drogas
restou comprovada pelo boletim de ocorrência (páginas 24
/27), pelo auto de exibição e apreensão (páginas 14/15), pelo
laudo de constatação preliminar (páginas 18/21), pelo laudo
de exame químico-toxicológico, que apontou resultado
positivo para maconha e cocaína (páginas 107/109) e pela
prova oral. Silente na polícia (página 3), WAGNER, em juízo,
negou a acusação. Ostentava a condição de usuário de
drogas e, na data dos fatos, deliberou rumar para aquela
“biqueira” com a intenção de comprar entorpecentes.
Conhecia os traficantes e deles adquiriria a droga a prazo.
Encontrava-se em uma fila e um usuário gritou que havia
“sujado”. Assim como os demais, assustado, correu, sendo,
contudo, abordado pelos policiais. No curso da abordagem,
os agentes públicos o indagaram sobre os dados de
qualificação dos traficantes. Respondeu-lhes que nada sabia,
sendo, por eles, severamente agredido, suportando
deslocamento de ombro e fratura de maxilar e de um de seus
dentes. Não tentou socar ou chutar os policiais. Não se
encontrava na posse de qualquer sacola ou de dinheiro.
Ostentava antecedentes por tráfico. Embora não tivesse
realizado a contratação, um advogado o acompanhou ao
Pronto Socorro e durante a audiência de custódia. Notou que
tal profissional não agiu com a intenção de defendê-lo, mas
de apenas descobrir se ele havia delatado os traficantes (link
de acesso ao interrogatório página 166). Na primeira fase da
persecução penal, os policiais militares Paulo Sérgio de Brito
Lima e Samuel Vieira de Toledo, a uma só voz, narraram que
na data e horário dos fatos ambos realizavam uma incursão
na comunidade Favela da Piscina, conhecida pela incidência
de tráfico de entorpecentes. Em determinada viela, avistaram
WAGNER, na posse de uma sacola plástica e de uma
pochete, rodeado de alguns indivíduos, aos quais aparentava
estar vendendo drogas. Assim que visualizou a presença da
equipe, desvencilhou-se da sacola e da pochete, das quais
caíram
diversas
embalagens
contendo
substâncias
entorpecentes, e fugiu em desabalada carreira. As
substâncias entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
foram recolhidas e o acusado, após breve perseguição pelas
vielas daquela comunidade, foi alcançado e detido.
Explicaram que, na oportunidade, WAGNER ofereceu forte
resistência, desferindo chutes e socos contra eles, sem, no
entanto, conseguir atingi-los. Enfrentaram grande dificuldade
para algemá-lo, porque ele se debatia, afirmando a todo
tempo que não queria voltar para a prisão. Além dos
entorpecentes, foi encontrada, na sacola plástica, a quantia
de R$ 25,00 (páginas 4 e 5). Sob o crivo do contraditório, o
policial militar Paulo, reconheceu o réu e ratificou, no
essencial, o teor das declarações outrora prestadas. Narrou
que ele e o agente público Samuel, durante incursão em
Documento eletrônico VDA53185226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:36:39
Código de Controle do Documento: ff0854dc-ab19-45fe-b105-eab4388c71e1

comunidade conhecida como ponto de venda de drogas,
avistaram o réu, defronte a uma fila de usuários, repartindo
porções de drogas que seriam destinadas à venda. Ao notar
a aproximação da equipe, WAGNER se desvencilhou das
drogas (porções de maconha, cocaína e crack) e de certa
quantia em dinheiro e, assim como aqueles usuários, correu.
O acusado foi perseguido e ao ensejo de sua abordagem,
ofereceu resistência ao ato de algemamento, destacando
que embora estivesse praticando o tráfico, não queria
retornar para a prisão. Não se recordava detidamente da
forma do recipiente que continha os entorpecentes, dizendo
acreditar que se tratava de uma bolsinha em formato
quadrado. Nenhum usuário foi detido, porque estes, ao
pressentirem a iminência da abordagem e assim como o
corréu, correram. Deliberaram perseguir apenas WAGNER,
eis que este era a única pessoa que realizava o tráfico no
local (link de acesso ao depoimento página 166). No mesmo
sentido, o relato ofertado pelo agente público Samuel, claro
ao narrar, em complemento, que os entorpecentes foram
localizados no interior de uma sacola plástica, a qual também
continha um celular, a importância de R$ 25,00 e, salvo
equívoco, uma pochete (link de acesso ao depoimento
página 166). O conjunto probatório, portanto, não deixa
dúvida de que o recorrente efetivamente estava envolvido
com o tráfico ilícito de entorpecentes. A responsabilidade de
WAGNER é incontestável. Os policiais militares, durante
incursão em comunidade conhecida como ponto de tráfico,
ingressaram em um beco e ali puderam visualizar o réu,
defronte a uma fila de usuários, separando as drogas que
seriam por ele comercializadas. Ao notar a presença da
equipe, o réu se desvencilhou da sacola que armazenava as
drogas (e na qual foram encontrados, ainda, R$ 25,00, um
celular e uma bolsinha) e, assim como os usuários, fugiu
correndo. Recolhidos os entorpecentes dos quais WAGNER
se desvencilhara, ele foi perseguido e alcançado pelos
policiais, vindo a se opor ao ato de algemamento, ocasião na
qual admitiu informalmente que, embora estivesse, de fato,
engajado no tráfico, ele não pretendia retornar para a prisão.
Mediante o emprego de força moderada, o acusado acabou
sendo contido, sobrevindo sua condução ao distrito policial.
Destaque-se que os testemunhos dos policiais, no que
efetivamente agora importa, são coerentes e precisos, não
havendo nos autos qualquer indício de que os agentes
públicos tenham agido de forma abusiva ou para consciente
e injusto prejuízo do réu, a quem sequer conheciam. A
propósito, não se pode presumir que a ação do policial,
investido pelo Estado em função de vigilância e repressão,
tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a
respeito. E a prova colhida, a despeito do teor da versão
exculpatória do acusado em juízo, não revela qualquer traço
de irregularidade nas condutas dos policiais. E nem se
alegue que a ausência de testemunhas civis implica em
circunstância hábil a macular a prova. Como é sabido, em
crimes graves, apenas os agentes públicos costumam depor,
haja vista que, por medo de represálias, civis geralmente não
se arriscam a prestar depoimento, o que é natural e humano.
Documento eletrônico VDA53185226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:36:39
Código de Controle do Documento: ff0854dc-ab19-45fe-b105-eab4388c71e1

Exigir a presença de testemunha civil no ato da prisão de
traficantes equivale a criar barreira intransponível à
condenação desses criminosos. E barreira não prevista em
lei. Não bastasse isso, observo que os policiais foram claros
ao explicar que, no curso da diligência, ambos se centraram
na detenção do acusado, o único que se encontrava em
atitude a denotar a traficância. Saliente-se, de outro lado e
diversamente do sustentado pela defesa, que não há
qualquer mácula na diligência. Os policiais, durante incursão
em comunidade conhecida como ponto de tráfico, avistaram
o acusado em processo de separação de entorpecentes que
seriam por ele comercializados a usuários que o
aguardavam, em um fila. E ao notar a presença da equipe
policial, WAGNER se desvencilhou das drogas e correu,
sendo, contudo, perseguido e abordado, ocasião na qual
ofereceu resistência ao ato de ser algemado, afirmando que,
embora estivesse engajado no tráfico, não pretendia retornar
à prisão. É certo que não houve prévia diligência policial ou
visualização de ato de comércio pelo acusado e, nas
circunstâncias observadas nos autos, nem poderia haver,
porque WAGNER foi flagrado em local já conhecido como
ponto de venda de entorpecentes, mexendo em recipientes,
a indicar estivesse separando as drogas que venderia aos
usuários que, em uma fila, o aguardavam. De mais a mais,
como anotaram os policiais, WAGNER se desvencilhou dos
recipientes contendo as drogas e correu ao notar a chegada
deles no local, tudo a autorizar a perseguição e a
abordagem, em consonância com os artigos 240, § 2o, e 244,
ambos do Código de Processo Penal. A investigação prévia,
embora desejável, porque apta a coletar provas de maneira
mais abrangente e sem que haja alegação de violação de
garantias fundamentais, nem sempre é possível. É um dado
da realidade. E disso decorre a impossibilidade de se
considerar a investigação prévia como requisito essencial
para a validade da prova, sob pena de se esvaziar por
completo o trabalho da polícia ostensiva. Obviamente que,
com tal afirmação, não se está a autorizar a ação policial
sem qualquer limite. Não é disso que se trata. Mas é preciso
analisar, no caso concreto, a forma como foram obtidas as
provas e avaliá-las em conjunto com os demais elementos
colhidos, sempre na busca da verdade real. E, no caso, a
suspeita dos policiais se mostrou correta, anotando-se que a
versão do acusado, no sentido que foi severamente agredido
por eles, não encontrou arrimo na prova. A propósito, fosse
verídico o teor de sua alegação e não é ele o teria declinado
de pronto, ainda na polícia. Não há dúvida, pois, de que as
drogas apreendidas pertenciam ao acusado e se destinavam
ao consumo de terceiros, diante da expressiva quantidade,
diversidade e forma de acondicionamento, em porções
individuais, prontas para a venda no varejo, do local ser
conhecido como ponto de tráfico de drogas e das
circunstâncias da diligência e da prisão. Nunca é demais
lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio,
bastando que o agente traga consigo ou mantenha em
depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na
medida em que a consumação não exige resultado. Mas de
qualquer forma, os elementos colhidos bem indicam que ao
Documento eletrônico VDA53185226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:36:39
Código de Controle do Documento: ff0854dc-ab19-45fe-b105-eab4388c71e1

ensejo da diligência o acusado se encontrava separando as
drogas que venderia para os usuários que ali o aguardavam,
em uma fila. A condenação, portanto, foi bem decretada, de
sorte que não havia falar em absolvição ou em
desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo
28, da
(...)"
Lei no 11.343/06.

O acórdão do Tribunal de origem consignou que as provas dos autos foram
suficientes para embasar a condenação, destacando a coerência e harmonia dos relatos
dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Desconstituir essa conclusão implicaria necessariamente amplo revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do habeas corpus.
É pacífico nesta Corte o entendimento de que os depoimentos de policiais
constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação, especialmente quando
prestados em juízo, com observância das garantias processuais, e não havendo
elementos concretos que retirem a credibilidade de suas palavras. Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
que manteve a condenação do paciente por tráfico de
drogas, tipificado no
caput, da
art. 33,
Lei 11.343/06.
2. A defesa alega ausência de provas obtidas sob o
crivo do contraditório e que a condenação está baseada
apenas em depoimentos de policiais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é
possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso
pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão
em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais
como prova.
III. Razões de decidir
4. A decisão de origem baseou-se em provas
suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos
policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
5. A quantidade de droga e as circunstâncias da
apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso
pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de
provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. O depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na
prolação de édito condenatório, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese
de
julgamento:
"1.
Os
depoimentos
2. A
coerentes de policiais são meios idôneos de prova.
Documento eletrônico VDA53185226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:36:39
Código de Controle do Documento: ff0854dc-ab19-45fe-b105-eab4388c71e1

desclassificação mediante reconhecimento do transporte
para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n. 7
desta Corte.".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006,
art. 33;
Súmula n. 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp n. 2.441.372/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AgRg no
14/5/2024;
Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.480.768/DF,
Sexta Turma, julgado em 12/3/2024.
(AgRg no HC n. 976.202/PR, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
) (grifos nossos).
25/8/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
PESSOAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual
se alegava ausência de fundamentação idônea para negar a
desclassificação da conduta do agravante para o delito de
uso de drogas, previsto no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado em primeira instância à
pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
por
infração
ao

caput,
da

art.
33,
A apelação criminal foi negada pelo
Lei n. 11.343/2006.
Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há
fundamentação idônea para a negativa de desclassificação
da conduta do agravante para o delito de uso de drogas,
previsto no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
4.
As
instâncias
ordinárias
fundamentaram
suficientemente o dolo da mercancia, considerando a
quantidade de droga apreendida, as cédulas encontradas, os
depoimentos dos policiais, que foram considerados
idôneos e coerentes, bem como as circunstâncias do
delito.
5. A análise da desclassificação da conduta
demandaria reexame de matéria fático-probatória,
incompatível com a via do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação de conduta para uso de drogas
requer análise aprofundada de provas, inviável em habeas
corpus.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
arts. 28 e 33;
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Documento eletrônico VDA53185226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:36:39
Código de Controle do Documento: ff0854dc-ab19-45fe-b105-eab4388c71e1

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
738.224/SP, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe 12/12/2023;
STJ, AgRg no HC 836.113/SP, Min. Rel. Ribeiro Dantas, DJe
16/10/2023.
(AgRg no HC n. 1.021.071/SC, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
29/10/2025,
de
) (grifos nossos).
5/11/2025.

Não se vislumbra, portanto, a existência de ilegalidade manifesta, teratologia ou
abuso de poder que justifique a superação do óbice ao conhecimento do habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental, mantendo
integralmente a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53185226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:36:39
Código de Controle do Documento: ff0854dc-ab19-45fe-b105-eab4388c71e1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0399903-4
HC 1.043.666 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15346907320238260228
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WAGNER NUNES VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WAGNER NUNES VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449023131809203@
2025/0399903-4 - HC 1043666 Petição : 2025/0103413-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:23:18
Código de Controle do Documento: 186D2042-DDFD-4D58-801B-A4ED074A51F0